Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente prova inequívoca das alegações da parte recorrente e de perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que antecipou a tutela recursal.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.Preliminar rejeitada. Unânime.